Tribunal: TJSP
Processo: 2032614-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Regressiva de danos causados em aparelhos elétricos – Decisão que acolheu a exceção de incompetência da Comarca de São Paulo/SP, suscitada pela agravada, e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba/PR que não merece reforma – Em ação de regresso, a seguradora somente se sub-roga nos direitos materiais de seus

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação Regressiva de danos causados em aparelhos elétricos – Decisão que acolheu a exceção de incompetência da Comarca de São Paulo/SP, suscitada pela agravada, e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba/PR que não merece reforma – Em ação de regresso, a seguradora somente se sub-roga nos direitos materiais de seus segurados – Foro excepcional previsto no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor que não se transmite a ela – Precedentes.

Recurso improvido.